Tribunal: TJMT
Processo: 1057609-17.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1057609-17.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MORGANA DE ARRUDA BARROS - CPF: 690.773.121-53 (EMBARGADO), WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 650.471.251-49 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), JULIA MIZUHIRA TEJEDA - CPF: 425.663.698-60 (ADVOGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E INTERESSE DE AGIR – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIAS ANALISADAS EM SEDE DE SANEAMENTO SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO –RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, a irresignação da Embargante não prospera, isso porque, as referidas preliminares já haviam sido analisadas pelo Juiz singular quando do saneamento do feito, em 06/07/2021,
e não obstante tenha o Julgador
a quo
aludido na referida decisão à possibilidade de sua impugnação por agravo de instrumento (Art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil), a Apelante quedou-se inerte, o que resultou na preclusão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1057609-17.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 144774161) que deu parcial provimento ao Apelo e reduziu
a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se manifestou acerca das preliminares de
impugnação ao valor da causa e de falta de interesse processual.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022